Tribunal: STF
Processo: Pet 9708
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Ferreira Neto Advogados deduz pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual julgados procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em razão do Município haver contratado banca de advogados sem licitação – processo 00002943.60.2013.8.26.0575. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo. Contratação de escritório de advocacia sem licitação, em vez da admissão de procuradores municipais, mediante concurso público, de acordo com a necessidade. Contratos celebrados que não consignam como objeto organizar e estruturar uma Procuradoria para o Município, mas o acompanhamento de todos os processos de interesse do Município, além de assessoria jurídica e advocacia consultiva, que são serviços comuns de advocacia, sem natureza singular para permitir a contratação direta, com dispensa de licitação. Embora se trate de Município pequeno, pouco mais de cinquenta mil habitantes, não pode prescindir de uma procuradoria em caráter permanente, mesmo que a Constituição Federal não faça referência a advocacia pública para os municípios. Valores contratados superiores aos das contratações semelhantes de outros municípios. Configurado desrespeito ao princípio da impessoalidade, que impõe servidores concursados para funções públicas de natureza permanente e licitação para a contratação de serviços, tipificando hipótese de improbidade administrativa do artigo 11 da Lei 8429/1992. Sanções, do artigo 12, III, da referida lei, que são impostas segundo a posição pessoal de cada um dos réus. Mantidas as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos em relação ao exPrefeito João Luís Soares da Cunha, porém reduzida de cinco para o mínimo legal de três anos, esta última afastada em relação ao corréu Cássio Teles Ferreira Netto. Proibição de contratar com o Poder Público, pelo prazo de três, que fica restrita aos réus Ferreira Neto – Advogados e Cássio Teles Ferreira Neto. A despeito da irregularidade, os serviços foram prestados. Ressarcimento do dano que não pode ser pelo valor total dos contratos, para que o Município não experimente enriquecimento sem causa. Responsabilidade solidária de todos os réus. Em relação aos dois primeiros contratos, será pelo que excedeu ao valor mensal de R$ 11.500,00, mais vinte por cento a título de multa civil, que não pode exceder o limite legal de cem vezes o valor da última remuneração percebida pelo então Prefeito João Luís Soares da Cunha. Com respeito ao outro contrato determina-se o ressarcimento pela metade do valor desse contrato, mais vinte por cento desse montante a título de multa civil. Recursos parcialmente providos.”
    2. O requerente sustenta, em síntese, que “existe a possibilidade de ajuizamento da presente ação cautelar com o objetivo de suspender a tramitação dos autos até o efetivo julgamento da repercussão geral, tema 309, ou o enfrentamento de toda a questão por força de ação rescisória quanto do efetivo trânsito em julgado, já que a decisão guerreada se encontra com vícios que não ofertam a segurança jurídica necessária, e não se pode dizer de haver a efetiva prestação jurisdiciona”. 
    Assevera presentes os requisitos “para a concessão de tutela da medida cautelar liminarmente …. Isso porque o Acórdão hostilizado, pelo recurso extraordinário sobrestado no Superior Tribunal de Justiça, vai em claro confronto às decisões proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Informa que interpôs “Recurso Extraordinário, visto que foram contrariados o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, na questão preliminar; e artigos 37 caputs, inciso XXI, do artigo 37, inciso II, do artigo 5.º, 132 e 133 da Constituição Federal, e negada vigência ao artigo 5 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, relativamente à questão de mérito”. 
    Relata que “o recurso extraordinário foi negado seguimento, no que tange ao tema 339, com base no que dispões o artigo 1030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil e quanto tema 660, com base que dispõe, inciso A alínea ‘a’ c.c artigo 1035, §8, ambos do Código de Processo Civil”.
    3. No intuito de evidenciar a necessidade da concessão de medida cautelar, acrescenta:
    “[…]
    Os requisitos para a concessão de tutela da medida cautelar liminarmente, também, estão presentes. Isso porque o Acórdão hostilizado, pelo recurso extraordinário sobrestado no Superior Tribunal de Justiça, vai em claro confronto às decisões proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, com base na relevância dos fundamentos utilizados e a relevância do pedido, requer seja deferida a liminar sem oitiva de parte contrária, conferindo assim excepcional efeito suspensivo ao andamento dos autos. Justamente, porque, as incongruências são gritantes as decisões já proferidas pela Suprema Corte.”
    4. Com base nessas considerações, requer o deferimento do pedido de tutela provisória recursal, a fim de que seja concedido “efeito suspensivo ao andamento dos autos e assim sobrestar o andamento do processo 0002943.60.2013.8.26.0575 na origem e n.º 1603670 no Superior Tribunal de Justiça o qual encontra-se conclusos com o Ministro Vice-presidente do STJ para decisão”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (destaquei).
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Não exercido o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 
    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017). 
    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    6. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    De plano, desatendidos ambos os requisitos. Pois, em relação ao primeiro, deixou o requerente de juntar a petição do apelo extremo, bem como o acórdão recorrido, a decisão de inadmissibilidade, a petição do agravo manejado na origem ou qualquer peça que permita a verificação de atendimento.
    Quanto ao segundo requisito, não há nenhum dado concreto ou mesmo fundamentação idônea que demonstre a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora